Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CADASTRAMENTO EMPRESAS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. PORTARIA GC No 160/17, DO TJDFT. LEI No 11.419/06. CARÁTER COGENTE. EMENDA À INICIAL. PRIMAZIA DO MÉRITO.
1. O cadastramento das empresas e das entidades públicas ou privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, tem caráter cogente, notadamente porque a redação contida no artigo 2o da Portaria GC 160/2017 reafirma a redação do artigo 246, § 1o do Código de Processo Civil e, permite que as comunicações ocorram de forma célere e efetiva.
2. O indeferimento da petição inicial vai de encontro ao previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, que prestigia o princípio da primazia da resolução do mérito.
3. Considerando que a parte autora cumpriu a determinação da emenda, realizando o cadastramento no PJE, ainda que posteriormente à sentença, o processamento da ação mostra-se cabível e regular em prestígio aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.